Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (autos 0702130-82.2021.8.07.0011) que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel, em razão de ser objeto de alienação fiduciária.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Sem contrarrazões (ID 58172341). Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7/TUJ).

4. A agravante pretende a penhora e a alienação dos direitos aquisitivos do agravado incidentes sobre imóvel, gravado com alienação fiduciária, para quitação de cotas condominiais vencidas e não pagas (ID 56460395).

5. Conforme disposto no artigo 789 do CPC o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A Agravante fez prova de que a dívida é relativa ao próprio bem, porque refere-se a taxas condominiais (CPC, artigo 833, § 1o). Lado outro, o artigo 835, XII do CPC, ao seu turno, dispõe que, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

6. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor, vez que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário até a quitação da dívida, não se evidencia óbice legal à penhora do direito aquisitivo incidente sobre o imóvel alienado fiduciariamente, principalmente a se considerar a sua expressão econômica.

7. “3. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Assim, como ainda não se adquiriu a propriedade plena, eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade – que pertence ao credor fiduciário –, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia”. Precedente: (REsp 2086846/DF. Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI. Terceira Turma. Data do Julgamento: 12/09/2023. Data da publicaçã: DJe 15-09/2023).

8. Trata-se de conclusão que privilegia os interesses do credor, sem onerar sobremaneira o devedor, tendo em vista a inexistência de elementos a indicar que o crédito possa ser alcançado por outros meios.

9. Por fim, o justo receio do juízo na origem quanto à ineficácia da constrição não pode inviabilizar a adoção de todas as medidas judiciais disponíveis ao credor na tentativa de satisfazer o seu crédito.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão de origem reformada para determinar a penhora dos direitos aquisitivos do agravado incidentes sobre o imóvel indicado.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.